Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-69.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002929-69.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição ID 15566088, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo em dobro. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios